Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-75.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COBRADOR DE ÔNIBUS – LER/DORT - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Preliminar rejeitada. Apelo autárquico desprovido. Remessa oficial parcialmente provida.